Tribunal: TJDFT
Processo: 0722870-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0722870-55.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogados constituídos em favor de DARIO RODRIGUES DOROTEU NETO apontando como autoridade coatora magistrado da Vara Criminal de Sobradinho por decisão que indeferiu seu pedido de relaxamento de prisão preventiva, por excesso de prazo, formulado em ação penal em que se lhe imputa a autoria de crimes de estelionato e organização criminosa. Alegam os impetrantes, em síntese, constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que o paciente já se encontra recolhido cautelarmente desde 19/04/2024, a mais de 426 dias, sem prolação de sentença. Pedem, então, a imediata revogação da prisão cautelar por excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Anotada distribuição por prevenção de órgão. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, do que consta da inicial, não instruída com nenhuma peça dos autos, a instrução criminal já foi encerrada e o feito, após diligências relativas à fase do art. 402 do CPP, está com prazo aberto para apresentação alegações finais, por memoriais escritos, situação que afasta, de plano, a pretensão de relaxamento da prisão por excesso de prazo, conforme Enunciado da Súmula 52/STJ. Ademais, do que se entrevê do relato trazido pela inicial, trata-se de feito complexo, com pluralidade de réus representados por advogados distintos, tanto que a fase de diligências se alongou mais do que o normal em razão de pedidos formulados pela defesa dos acusados. Assim sendo, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora. Uma vez prestadas, à douta Procuradoria de Justiça. Desembargador Jesuino Rissato Relator